Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701577-29.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA AGRAVADO: LARISSA RABELO DE MOURA, LETICIA RABELO PAULINO, IVONE CONCEICAO DE MOURA DA SILVA, MARIA DA COSTA SALES, JOSE FELISMINO DE MOURA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora